Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-63.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002423-63.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002423-63.2011.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

EMBARGADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO:

MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO A PERDA DO OBJETO RECURSAL EM FACE DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. HIPÓTESES DO ART. 1.012 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADAS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO RECURSAL, POIS EM NENHUM MOMENTO NOS AUTOS FOI APRESENTADO O TERMO DE ACORDO, MENCIONADO PELO EMBARGANTE, PARA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O acórdão ora embargado não incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.022 do CPC/2015.

II – Ademais,
faz-se impossível a homologação do referido acordo, tendo em vista a falta de apresentação dos seus termos, o que é imprescindível para sua homologação.

III – Embargos de Declaração conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002423-63.2011.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

EMBARGADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO:

MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face de acórdão proferida pelo presente tribunal de justiça que julgou parcialmente procedente o recurso apresentado pela embargante e totalmente procedente o recurso adesivo interposto pelo embargado.

Informou o embargante que a apelação cível teria perdido seu objeto, eis que a parte embargada teria diretamente procurado a instituição financeira para reconhecer sua dívida e promover sua liquidação.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, pela manutenção do acórdão guerreado (ID. 3255870).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002423-63.2011.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

EMBARGADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO:

MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face de acórdão proferida pelo presente tribunal de justiça que julgou parcialmente procedente o recurso apresentado pela embargante e totalmente procedente o recurso adesivo interposto pelo embargado.

De plano, verifica-se que não assiste em razão o embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, verifica-se que o manejo dos embargos de declaração ocorreu sem qualquer uma das hipóteses que permitem a apresentação desse tipo recursal. Por essa via, percebe-se dos autos que em nenhum momento fora informado a este juiz o alcance da autocomposição extrajudicial, a qual se faz impossível o reconhecimento de ofício pelo julgador.

Assim, percebe-se que o acórdão guerreado não incorreu em obscuridade ou contradição, assim como não restou configurada a omissão em questão sobre a qual o juízo deveria ser pronunciar, bem como não há erro material no julgado.

Para além disso, examina-se que a petição de embargos de declaração informou o alcance da autocomposição sem juntar nos autos os termos do acordo supostamente firmado entre as partes (ID. 3200861). Portanto, mesmo que hipoteticamente assumindo a tese trazida ao conhecimento do juízo, faz-se impossível homologação do referido acordo, tendo em vista a falta de apresentação dos seus termos, o que é imprescindível para sua homologação.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende em harmonia a jurisprudência pátria. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA.
PROMOVIDA QUE SE INSURGE REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO DE ACORDO NOS AUTOS.
PROMOVIDA QUE NÃO RECONHECE TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 09 de fevereiro de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (Apelação Cível - 0002840-92.2018.8.06.0071, Rel. Desembargador(a) MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:

09/02/2021, data da publicação:

09/02/2021)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão do embargante, uma vez que não há qualquer vício disposto no art. 1.022 do CPC/2015 no acórdão embargado, além disso, não há que se falar na possibilidade de reconhecimento judicial do acordo pactuado entre as partes, uma vez que os seus termos não fora trazido

aos autos, sendo impossível a sua homologação, de modo que não há se falar em efeitos infringentes ao acórdão recorrido.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão guerreado em sua integralidade.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023